Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703015-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre petição de ID 55507325. Após, conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator